Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Processo : 0706176-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 115575671 dos autos originários n. 0705846-96.2021.8.07.0018) que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a prescrição suscitada pelo Distrito Federal, aqui agravante. O agravante acusa a prescrição da pretensão executiva no mesmo prazo prescricional da ação, de acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 150 do STF. Afirma o trânsito em julgado da sentença coletiva em 13.04.1998 e pedido de cumprimento pelo Sindicato apenas em agosto de 2010, motivando a apresentação de embargos à execução, nos quais foi alegado, entre outras matérias, a prescrição. Anota que a ausência de prescrição foi confirmada no AGI 2011.00.2.005634-2; contudo, informa que a decisão ainda não transitou em julgado, diante da interposição de recurso especial que se encontra apensado ao processo de origem e ainda pendente de julgamento. Assegura que a decisão acerca da prescrição na execução coletiva promovida pelo Sindicato não interfere no prazo prescricional dos pedidos de liquidação e cumprimento individual de sentença, inclusive porque, desde agosto de 2010, todas as fichas financeiras estavam disponíveis para os cálculos. Aduz que o prazo de prescrição para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme a tese firmada no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Tema 877). Enuncia que o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato da categoria não tem a aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende aplicação do art. 9o do Decreto 20.210/32 e da Súmula 383 do STJ, frisando que, no caso, não está em discussão a legitimidade do Sindicato, única situação na qual a interrupção alcançaria todo o curso da execução coletiva, conforme precedentes julgados do STJ. Conclui que “se encontra fulminado pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas em 2020, ou seja, 22 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato autor (2010)”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e o REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Todavia, cumpre ressaltar que o mérito da questão controvertida ainda não foi julgado, e a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não abrangendo, portanto, o presente caso. Dito isso, prossigo na análise da liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Entretanto, ainda que a prescrição somente possa ser interrompida uma vez, nos termos do art. 3o do Decreto-lei n. 4.597/42, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes no STJ: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. A propósito, os julgados do STJ elencados acima não se aplicam apenas quando está em discussão a legitimidade do sindicato, porquanto a referência ao termo “legitimidade” foi feita por mera força da retórica, sem vinculação para os casos subsequentes (obiter dictum), tendo em vista que o julgamento realizado pelo col. STJ não tratou especificamente sobre o tema (legitimidade de parte), e sim, se haveria prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Confira-se o precedente desta eg. Corte: [...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (AGI 0706504-77.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJe 22/6/2021. Negritado) No caso, verifica-se o trânsito em julgado em 13.04.1998 (id. 100738187 – p. 15 na origem) do acórdão na ação coletiva no 15.106/93, convertida no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001 (id. 100738184 – p. 8 na origem), que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública, e que, em 18.07.2010, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva nos mesmos autos. Nada obstante o ajuizamento da execução coletiva após o decurso do prazo quinquenal, a discussão sobre a correspondente prescrição já foi objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do AGI 2011.00.2.005634-2, sendo rejeitada à época, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2011, DJe 9/5/2011) Embora a prescrição referente à pretensão posta na execução coletiva ainda esteja pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores, no momento, não cabe a esta Corte reapreciar o tema já decidido, certo de que o fato de a matéria estar pendente de julgamento em instância extraordinária não altera o desfecho ora posto, ao alvedrio de notícia de concessão de efeito suspensivo ao indigitado recurso. Neste contexto, cabe registrar que, a fim de evitar tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicado, foi determinado pelo juízo a intimação dos peticionantes a fim de distribuírem, aleatoriamente, a demanda própria (id. 33956526 da ação coletiva, PJe 0000805-28.1993.8.07.0001). Dessarte, considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (19.08.2021), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido, já decidiu este Colegiado, no julgamento da mesma matéria que aqui se apresenta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2. A ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 3. Se os exequentes figuraram como substituídos no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há que se falar em prescrição. 4. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0723180-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 26/1/2022, DJE: 8/2/2022) Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o juízo originário determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial somente após o trânsito em julgado da decisão combatida. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 4 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator